Tribunal: TRF3
Processo: 5029391-16.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
676/1327)

5029391-16.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029391-16.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: VILMA TEREZA FARIA ALCANTARA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIANE REGINA MARTINS FERRARI - SP135924-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LIMITADO A 30%. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do INSS para reconhecer a possibilidade de a autarquia pleitear, nos próprios autos, a devolução de valores levantados em razão de tutela provisória posteriormente revogada. A agravante sustenta que o desconto mensal de 30% de seu benefício previdenciário, equivalente a um salário mínimo, viola o princípio da dignidade da pessoa humana por comprometer verba alimentar indispensável à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado deve devolver valores de benefício previdenciário recebidos em razão de tutela provisória posteriormente revogada; e (ii) estabelecer se a restituição pode ocorrer mediante desconto mensal de até 30% do benefício previdenciário, inclusive quando este corresponde ao valor de um salário mínimo, bem como se tal restituição pode ser pleiteada nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo n. 692 no julgamento da Petição n. 12.482/DF, reafirma que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor a devolver os valores de benefícios previdenciários ou assistenciais indevidamente recebidos.

4. A tese revisada admite que a restituição seja realizada mediante desconto em benefício previdenciário ainda percebido pelo segurado, observado o limite de 30% do valor pago.

5. A obrigação de devolução decorre também de previsão legal expressa, especialmente dos arts. 302, 519 e 520 do CPC, que consagram a reversibilidade das tutelas provisórias posteriormente revogadas.

6. O precedente qualificado do STJ não modulou seus efeitos nem estabeleceu limitação temporal, impondo sua observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC.

7. A jurisprudência da Corte Superior afasta a criação judicial de exceções à devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revogada, inclusive quando o desconto recai sobre benefício de valor mínimo, sob pena de negar vigência ao art. 115, II, da Lei n. 8.213/1991.

8. A restituição pode ser promovida nos próprios autos, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, conforme complementação da tese do Tema 692 pelo STJ.

9. A devolução por meio de descontos mensais não exclui a possibilidade de utilização de outras técnicas executivas previstas no CPC, como a penhora de ativos financeiros, desde que respeitados os direitos fundamentais do executado e o princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reforma da decisão que concede tutela provisória que antecipa efeitos de benefício previdenciário impõe ao autor a devolução dos valores indevidamente recebidos.

2. A restituição pode ser realizada mediante desconto mensal de até 30% do benefício previdenciário ainda percebido pelo segurado, nos termos do Tema 692 do STJ.

3. A devolução dos valores pagos por força de tutela posteriormente revogada pode ser pleiteada e liquidada nos próprios autos, dispensando ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, 519, 520, 805, 831, 927, III, 1.021 e 1.040; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.401.560/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 12.02.2014, DJe 13.10.2015 (Tema 692); STJ, Pet no 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.095.972/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.04.2024, DJe 07.05.2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029391-16.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIANE REGINA MARTINS FERRARI - SP135924-N

AGRAVADO: VILMA TEREZA FARIA ALCANTARA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do INSS, sob o fundamento de que não há óbice para que a autarquia pleiteie, nos mesmos autos, a devolução de valor levantado em decorrência de tutela provisória posteriormente revogada.

Requer a reforma do julgado ao argumento de que o abatimento mensal correspondente a 30% de seu benefício previdenciário, no valor de um salário mínimo, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, por comprometer parcela substancial de verba alimentar indispensável à sua subsistência.

Intimada da inclusão do feito na sessão de julgamento, a parte autora juntou documentos (ID 369914650).

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 e parágrafos do Código de Processo Civil (CPC).

A decisão monocrática deve ser mantida, porquanto o caso concreto se enquadra nos moldes do Tema n. 692 do STJ.

De fato, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar a Petição n. 12.482/DF (acórdão publicado no DJe de 24/05/2022), acolheu proposta de revisão do entendimento firmado em sede de recurso repetitivo, relativo ao Tema n. 692, cuja redação era a seguinte:

"A reforma da decisão que antecipa a tutela obriga o autor da ação a devolver os benefícios previdenciários indevidamente recebidos." (REsp n. 1.401.560/MT, Relator Ministro Sérgio Kukina, Relator para acórdão Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, julgado em 12/2/2014, DJe de 13/10/2015)

Depois dessa revisão, a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo n. 692 passou a ter o seguinte teor:

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago." (Pet n. 12.482/DF, Relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 11/5/2022, DJe de 24/5/2022)

Claramente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) reafirmou o entendimento de que a parte autora está obrigada a devolver os valores recebidos a título de tutela antecipada posteriormente revogada.

Consequentemente, não subsiste mais margem para discussão sobre a matéria, devendo o referido precedente ser obrigatoriamente observado pelos demais órgãos do Poder Judiciário, resultando prejudicadas as alegações e teses em sentido contrário, nos termos dos artigos 927, III, e 1.040 do Código de Processo Civil.

Ademais, a Corte Superior não modulou os efeitos desse julgamento, tampouco impôs limitação temporal à sua aplicação.

A diferença substancial entre a tese jurídica inicialmente fixada e a versão revista consiste, unicamente, no fato de que nesta foi contemplada a possibilidade de a parte autora adimplir o débito por meio de desconto em seu benefício previdenciário, conforme alterações promovidas pela Medida Provisória n. 871/2019 (convertida na Lei n. 13.846/2019), que modificou o inciso II do artigo 115 da Lei n. 8.213/1991.

Não obstante, independentemente da forma de cumprimento, a obrigação de devolução dos valores recebidos em razão de tutela provisória posteriormente revogada - obrigação que, inclusive, decorre de expressa previsão legal (artigos 302, 519 e 520 do Código de Processo Civil) - permanece inalterada.

Desse modo, no caso em análise, não há óbice à pretensão da autarquia previdenciária de pleitear, nos próprios autos, a restituição dos valores indevidamente pagos, com fundamento nos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, sendo, por conseguinte, dispensável a propositura de ação autônoma.

Nesse sentido, em sessão realizada em 09/10/2024, em mais um desdobramento relacionado ao Tema Repetitivo n. 692, o STJ acolheu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo INSS, com o objetivo de complementar a tese jurídica, que passou a ter a seguinte redação (g. n.):

"A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos, na forma do art. 520, II, do CPC/2015 (art. 475-O, II, do CPC/73)."

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o desconto sobre benefício de valor mínimo encontra guarida na orientação do Tema n. 692, sendo inviável "acrescentar uma hipótese de dispensa à devolução dos valores pagos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada, sem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal" (g.n.):

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VALORES PAGOS POR DECISÃO PRECÁRIA. DEVOLUÇÃO. SÚMULA 126 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 692 DO STJ. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: PET 12.482/DF. DESCONTO SOBRE BENEFÍCIOS DE VALOR MÍNIMO. POSSIBILIDADE.

1. No tocante ao tema da restituição de benefício previdenciário concedido por decisão judicial precária, não há falar em incidência da Súmula 126 do STJ, diante do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 799 de que se trata de questão cuja natureza é infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral.

2. No julgamento da Pet n. 12.482/DF, a Primeira Seção desta Corte ratificou o entendimento anteriormente firmado no julgamento do Tema repetitivo 692 do STJ, segundo o qual "a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".

3. O legislador, ao fixar um limite (de até 30%) para a realização do desconto nas situações em que o segurado ainda tiver percebendo um benefício, o fez estabelecendo a ponderação entre a exigibilidade da prestação pecuniária antecipada e a situação econômica do beneficiário que teve cassada a tutela judicial, dando certa margem de discricionariedade à Administração autárquica para a realização dos descontos sem deixar de levar em consideração a hipossuficiência do segurado e/ou dependente.

4. Caso em que o Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela autarquia por considerar que, não obstante a jurisprudência do STJ tenha se firmado no sentido de que a lei autoriza o desconto de até 30% do valor do benefício, a quantia resultante não pode ser inferior a um salário mínimo.

5. A interpretação adotada pela Corte Regional afasta-se da orientação firmada no precedente qualificado do STJ, visto que, ao acrescentar uma hipótese de dispensa à devolução dos valores pagos por força de antecipação de tutela, posteriormente revogada, sem a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal, cria uma exceção à regra da reversibilidade da medida antecipatória revogada, negando vigência à própria norma definida no art. 115, II, da LB, bem como afrontando o art. 927, III, do CPC/2015, devendo, por isso, ser reformada.

6. Agravo interno desprovido."

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.095.972/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024.)

Ademais, a jurisprudência do STJ admite que a Fazenda Pública possa se valer de todas as técnicas executivas previstas no Código de Processo Civil, desde que respeitados os direitos fundamentais do executado, inclusive no que tange à proporcionalidade e à menor onerosidade (art. 805 do CPC).

No caso concreto, a devolução por meio de descontos mensais não exclui — nem poderia excluir — o uso de medidas executivas típicas, como a penhora de ativos financeiros, expressamente autorizada pelo artigo 831 do CPC.

A suspensão das outras medidas constritivas, portanto, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, sobretudo diante da natureza pública do crédito executado e da necessidade de assegurar a efetividade da execução.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso.

É o voto.

DALDICE SANTANA

Desembargadora Federal

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA PROVISÓRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEMA 692 DO STJ. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO LIMITADO A 30%. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela parte autora contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do INSS para reconhecer a possibilidade de a autarquia pleitear, nos próprios autos, a devolução de valores levantados em razão de tutela provisória posteriormente revogada. A agravante sustenta que o desconto mensal de 30% de seu benefício previdenciário, equivalente a um salário mínimo, viola o princípio da dignidade da pessoa humana por comprometer verba alimentar indispensável à sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado deve devolver valores de benefício previdenciário recebidos em razão de tutela provisória posteriormente revogada; e (ii) estabelecer se a restituição pode ocorrer mediante desconto mensal de até 30% do benefício previdenciário, inclusive quando este corresponde ao valor de um salário mínimo, bem como se tal restituição pode ser pleiteada nos próprios autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema Repetitivo n. 692 no julgamento da Petição n. 12.482/DF, reafirma que a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor a devolver os valores de benefícios previdenciários ou assistenciais indevidamente recebidos.

4. A tese revisada admite que a restituição seja realizada mediante desconto em benefício previdenciário ainda percebido pelo segurado, observado o limite de 30% do valor pago.

5. A obrigação de devolução decorre também de previsão legal expressa, especialmente dos arts. 302, 519 e 520 do CPC, que consagram a reversibilidade das tutelas provisórias posteriormente revogadas.

6. O precedente qualificado do STJ não modulou seus efeitos nem estabeleceu limitação temporal, impondo sua observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, nos termos dos arts. 927, III, e 1.040 do CPC.

7. A jurisprudência da Corte Superior afasta a criação judicial de exceções à devolução dos valores recebidos por tutela antecipada revogada, inclusive quando o desconto recai sobre benefício de valor mínimo, sob pena de negar vigência ao art. 115, II, da Lei n. 8.213/1991.

8. A restituição pode ser promovida nos próprios autos, em atenção aos princípios da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, conforme complementação da tese do Tema 692 pelo STJ.

9. A devolução por meio de descontos mensais não exclui a possibilidade de utilização de outras técnicas executivas previstas no CPC, como a penhora de ativos financeiros, desde que respeitados os direitos fundamentais do executado e o princípio da menor onerosidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reforma da decisão que concede tutela provisória que antecipa efeitos de benefício previdenciário impõe ao autor a devolução dos valores indevidamente recebidos.

2. A restituição pode ser realizada mediante desconto mensal de até 30% do benefício previdenciário ainda percebido pelo segurado, nos termos do Tema 692 do STJ.

3. A devolução dos valores pagos por força de tutela posteriormente revogada pode ser pleiteada e liquidada nos próprios autos, dispensando ação autônoma.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 302, 519, 520, 805, 831, 927, III, 1.021 e 1.040; Lei no 8.213/1991, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.401.560/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ acórdão Min. Ari Pargendler, Primeira Seção, j. 12.02.2014, DJe 13.10.2015 (Tema 692); STJ, Pet no 12.482/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 11.05.2022, DJe 24.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 2.095.972/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 29.04.2024, DJe 07.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão